Tribunal: TJPA
Processo: 0002020-76.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002020-76.2011.8.14.0045

APELANTE: VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS, KERLINGTON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO APELANTE VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA E FALTA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.

SEGUNDO O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, INTERPOSTOS DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, ADMITE-SE APENAS O PRIMEIRO, NÃO SENDO POSSÍVEL CONHECER DO SEGUNDO, EM FACE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS E KERLINGTON ALVES DOS SANTOS
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Redenção/PA,
que os condenou, respectivamente, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 15/05/2011, por volta das 17:00h, os ora apelantes foram presos em flagrante delito, em razão de estarem transportando, escondidos sob o banco traseiro do veículo FIAT STRADA, placa NHS-9850, 24 (vinte e quatro) quilos de cocaína.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defensoria Pública requer a absolvição dos réus Vilson Carlos Barbosa Morais e Kerlington Alves dos Santos.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

Posteriormente, o acusado
VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS
, por intermédio do advogado Riveraldo Gomes da Silva, interpôs recurso de Apelação, pugnando por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, I, II, IV e VI, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pela detração, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Douto Promotor de Justiça Luiz da Silva Souza manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso defensivo, em razão da preclusão consumativa, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO, ratificando as contrarrazões anteriormente apresentadas.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verifica-se a ocorrência de dois recursos de apelação interpostos em favor do réu
VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “considerando o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que veda a formulação de dois recursos ou meios de impugnação contra a mesma decisão judicial, deve ser considerado apenas o primeiro, ante a ocorrência da preclusão consumativa legal quanto àquele apresentado posteriormente, por se tratar de repetição de ato processual já perfectibilizado.”.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO DESAFIADO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E FALTA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa. [...] (AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 25/05/2016)

Desta feita, pelos motivos acima expostos,
não conheço
do recurso interposto pelo advogado Riveraldo Gomes da Silva em favor do apelante
VILSON CARLOS BARBOSA MORAIS.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão – 25 invólucros contendo cocaína (24kg), Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo - tratando-se de 1 saco plástico contendo 11,10g de cocaína, Laudo Pericial Criminal.

Já no que tange à
autoria
, temos os depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelos Policiais Federais, Juscelino Albuquerque Nunes e Nelson Paulino da Silva, os quais foram uníssonos em apontar a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos recorrentes.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022